Tribunal: TJMT
Processo: 1026704-55.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026704-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Quadrilha ou Bando, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (IMPETRANTE), GLEBISON SOARES FREITAS - CPF: 056.352.441-30 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), CLEIDIONE PEREIRA DA SILVA - CPF: 063.271.871-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILCIO FILADELFO DE LIMA FILHO - CPF: 015.857.651-98 (TERCEIRO INTERESSADO), TIMOTEO SCHIEFELBEIN SIQUEIRA - CPF: 025.625.309-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCOS VIEIRA - CPF: 001.712.111-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDRE JESUS DOS SANTOS - CPF: 053.485.335-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVIDI APARECIDO PEREIRA - CPF: 937.331.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO SANTIAGO - CPF: 047.965.531-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKELLI DELGADO TEIXEIRA - CPF: 033.941.012-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIONE ALVES MARTINS - CPF: 017.572.782-14 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANYS AGUIAR DA SILVA - CPF: 036.959.833-45 (TERCEIRO INTERESSADO), IGGOR LENIN SILVA - CPF: 061.948.231-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARIA DA CONCEICAO FILHO - CPF: 029.105.661-02 (TERCEIRO INTERESSADO), J. B. L. - CPF: 069.008.482-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 651.976.822-72 (VÍTIMA), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (VÍTIMA), ALESSANDRA FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 780.135.341-20 (VÍTIMA), JADER ALEX DA COSTA - CPF: 056.359.329-67 (VÍTIMA), RENILTO DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 039.856.831-66 (VÍTIMA), MARINALDO NUNES DA SILVA - CPF: 806.930.088-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CUSTÓDIA PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL –
2. REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CRIME DE ROUBO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS – 3. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – ABALO À ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADO – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI

– 4.
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – 5. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
O
Habeas corpus
, que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova
pré
-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria, eis que exige revolvimento de matéria fático-probatória, passível de ser produzida em fase processual específica, porém inexistente no
writ
;

2. É admitida a prisão preventiva se o agente é indiciado por suposta prática de crime de
Associação criminosa armada, pois, considerada a majorante do art. 288, parágrafo único, do CP, a pena supera 4 anos de reclusão e atende ao requisito do art. 313, I, do CP; especialmente se, além desse delito, ele é investigado ainda por suposta autoria do crime de Roubo.

3. Não há que se cogitar de carência de fundamentação do decreto constritivo, se amparado na
gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, supostamente integrante de associação criminosa que atua no roubo de minério, realizando empreitada organizada para tal fim; e que, ainda, tentou fugir quando da abordagem policial, demonstrando nítida intenção em se furtar da aplicação da lei penal e prosseguir na atividade criminosa;

4.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
;

5. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes, por si sós, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade quando respaldada em outros elementos de convicção existentes nos autos;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
, impetrado em benefício de
Glebison Soares Freitas
, em que se aponta
como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Comodoro/MT, que estaria submetendo-o a constrangimento ilegal decorrente da
falta de prova
da sua participação no crime a ele imputado;
não preenchimento dos requisitos
do art. 313, do CPP;
carência de fundamentação
do decreto preventivo, ausentes os pressupostos autorizadores respectivos;
suficiência de medidas cautelares diversas
da prisão; e, existência de
predicados pessoais favoráveis
(Id. 70809976).

Foram anexados documentos (Id. 70809974).

O pleito
liminar
foi
indeferido

(Id. 71341985).

As informações judiciais estão nos autos (Id. 72083464).

A PGJ ofertou parecer em que opina pela
denegação

da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 72838981):

Habeas Corpus
– Associação criminosa –
Prisão em flagrante convertida em preventiva
– Irresignação defensiva –
Negativa de autoria e alegada ausência de fundamentação – Inocorrência
– Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de
habeas corpus
– Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora –
Gravidade em concreto da infração penal
– Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Alegação de
violação ao princípio da homogeneidade – Inocorrência
– Prisão
cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena
–
Condições pessoais favoráveis – Irrelevância
–
Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas
cautelares diversas da prisão. Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021